Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Saber se (i) houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas e consequente absolvição e, subsidiariamente, (ii) se a fração aplicada pelo tráfico privilegiado é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado, podendo servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
6. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (922,48g), mesmo se tratando de droga de menor potencial ofensivo à saúde, aliada ainda a apreensão de 1,23g de cocaína, sendo adequada a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSTIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.

________

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1447054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma; STJ/AgRg no HC n. 800.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023; TJDFT/Acórdão 1748894, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/08/2023.